Tribunal: STF
Processo: HC 189948
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Leonardo Pontes de Brito, em favor de Welson do Carmo Pereira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 603.624/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “Depreende-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente pela prática, em tese, do delito inscrito no art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal (homicídio qualificado, e-STJ fl. 18). 
    Segundo a acusação, o paciente teria, na companhia de corréus, executado a vítima mediante diversos de disparos de arma de fogo (e-STJ fl. 17). 
    Impetrado prévio writ na origem, a ordem foi denegada (e-STJ fls. 38/43). 
    Daí o presente writ, no qual alega a defesa ausência de revisão da necessidade de manutenção da custódia cautelar (e-STJ fl. 9). 
    Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente (e-STJ fl. 13) ”. (eDOC 7)
    Novo habeas corpus no STJ teve a liminar indeferida.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    Os autos me vieram registrados por prevenção, em razão da apreciação do HC 166.517.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    O impetrante diz que o TJMG, ao reconhecer a omissão quanto à reanálise da prisão preventiva, não poderia determinar que o Juízo a corrigisse.
    Para o impetrante, a ausência da revisão conduz, automaticamente, à revogação da prisão do paciente, o que não me parece ter sido a ratio legis da novel previsão.
    O preso tem direito à revisão da necessidade da prisão preventiva a cada noventa dias e, na sua ausência, cabe ao Poder Judiciário determinar sua pronta satisfação.
    Penso que pretendeu o Legislativo garantir ao preso o direito de ter sua prisão regularmente analisada, a fim de se evitarem prisões processuais alongadas sem qualquer necessidade, impostas a todos os acusados/suspeitos/indiciados, mas em especial aos tecnicamente desassistidos, porquanto os afortunados requerem, com certa frequência, a revogação da prisão preventiva ou a concessão da liberdade provisória.
    A mim me parece que a melhor solução para a falta de revisão da necessidade da prisão preventiva (ex officio) seja mesmo a determinação para a sua realização pelo Tribunal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente